Tribunal: TJDFT
Processo: 0734243-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SUBVENÇÃO POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). RENOVAÇÃO CONTRATUAL. MATRÍCULA EFETUADA PARA NOVA SEMESTRALIDADE. ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DISCENTE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso interposto contra sentença proferida nos autos de ação monitória. O caso versa sobre renovação de contrato de prestação de serviços educacionais financiado através do FIES, no qual o credor alega que a estudante não formalizou o aditamento do benefício estudantil.

2. A apelação interposta contra sentença que rejeita os embargos à monitória é dotada de efeito suspensivo ope legis, ou seja, a eficácia da sentença é suspensa automaticamente com o aviamento do recurso, ante a ausência de previsão legal em sentido contrário, o que atrai a incidência do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

3. O conjunto probatório dos autos confirma que a apelante requereu a matrícula para o primeiro semestre de 2018. Assim, em conformidade com as disposições contratuais acordadas de comum acordo entre as partes, incumbe ao contratante (discente) a responsabilidade pelos procedimentos exigidos para renovação do financiamento estudantil.

4. No caso, a devedora não realizou a dilação do financiamento por meio do SisFIES, o que implicou na impossibilidade de o agente financeiro tomar conhecimento da renovação do FIES. Destarte, não houve repasse dos subsídios aportados pelo Ministério da Educação à Instituição de Ensino Superior (IES) contratada.

5. Em consonância com o art. 1o, §2o, da Portaria Normativa no 15, de 08 de julho de 2011, observa-se que, caso o estudante não efetue o aditamento de renovação semestral no prazo regulamentar, será permitida a cobrança da matrícula e das parcelas vencidas da(s) semestralidade(s) referente(s) ao(s) semestre(s) não aditado(s).

6. Por conseguinte, os documentos que instruem os autos são hábeis para instruir o pedido injuntivo, tendo em vista que a IES efetivamente ofertou as disciplinas contratadas no semestre 2018.1. Assim, em respeito ao sinalagma do contrato, ou seja, a partilha de obrigações entre as partes, é imperiosa a cobrança das parcelas inadimplidas, sob pena de enriquecimento sem causa da devedora às expensas da entidade de ensino que prestou os serviços educacionais para a qual fora contratada.

7. Precedentes: Acórdão no 1383229, Relatora Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão no 1097524, Relator Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; Acórdão no 1236686, Relator Desembargador Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível.

8. Apelação conhecida e não provida.